Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-55.2021.8.11.0011
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001777-55.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[Município de Mirassol D'Oeste-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 02.801.291/0001-42 (APELADO), ENRIQUE FONSECA REIS - CPF: 046.565.086-40 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – DECRETO FEDERAL N. 2.181/1997 – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES – OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 49 do Decreto Federal n. 2.181/1997, o prazo para interposição de recurso administrativo de decisão proferida por PROCON é de 10 (dez) dias corridos, contados da data da intimação da decisão, de modo que intempestivo recurso protocolizado fora do prazo estipulado.

2. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1001777-55.2021.8.11.0011 promovida pela
SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, anulando a decisão do processo administrativo que considerou intempestiva a defesa apresentada, determinando seu recebimento e o retorno do curso normal do procedimento.

E ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a decisão de primeiro grau desconsiderou os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/1997, fundamentando-se indevidamente no Decreto Estadual n. 7.692/2002, que não abrange os Procons Municipais.

Defende o apelante, também, que o Decreto Federal n. 2.181/1997, estabelece que o prazo para interposição de recurso administrativo é de 10 dias corridos e, uma vez que a petição recursal foi protocolizada fora desse prazo, restou considerada, portanto, intempestiva.

Argui, ainda, que o Procon Municipal possui competência para aplicação de sanções conforme o Decreto Federal n. 2.181/1997, que estava em vigor à época dos fatos e, por sua vez, a legislação estadual citada na sentença recorrida não é aplicável ao caso, pois regulamenta processos administrativos no âmbito estadual, não municipal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer
“que não houve qualquer nulidade ou cerceamento de defesa do Processo administrativo do PROCON Municipal”
.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 192947169, pugnando pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 199052688).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1001777-55.2021.8.11.0011 promovida pela
SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, anulando a decisão do processo administrativo que considerou intempestiva a defesa apresentada, determinando seu recebimento e o retorno do curso normal do procedimento.

O cerne da questão recursal diz respeito à tempestividade do recurso administrativo interposto pela Sociedade Regional de Educação e Cultura Ltda., ora apelada, e à aplicação dos dispositivos legais pertinentes ao caso.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto Federal n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto Federal n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do artigo 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Assim sendo, o mencionado Decreto Federal, vigente à época dos fatos, em seu artigo 49, estabelece o prazo de 10 (dez) dias corridos para interposição de recurso administrativo, contados da data da intimação da decisão.

Vejamos:

“Art. 49. Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.
”

Conforme se verifica dos autos, a notificação da decisão administrativa ocorreu em 31/05/2021 (Id. 192946229 – Pág. 7), iniciando-se a contagem do prazo em 01/06/2021, e expirando em 10/06/2021. No entanto, o recurso foi protocolizado somente em 14/06/2021 (Id. 192946208 – Pág. 68), restando, portanto, intempestivo.

Com efeito, o Decreto Estadual n. 7.692/2002 e o Decreto Estadual n. 3034/2016, mencionados pela sentença recorrida, regulam processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual e não se aplicam diretamente aos PROCONS Municipais. Portanto, correta é a aplicação do Decreto Federal nº 2.181/1997 ao caso em tela.

Ressalto, por oportuno, que em âmbito municipal (Mirassol D’Oeste), houve a publicação da Lei Municipal n. 1.860, de 06 de Julho de 2023 (
que atualiza e aprimora os atos administrativos do Procon, alterando sua forma de julgamento de recursos em segunda instância administrativa
), que alterou dispositivos da Lei Municipal n. 1.334/2015, de 25 de novembro de 2015, e em seu art. 48, não aplicável à época dos fatos, semelhante ao art. 49 do Decreto Federal nº 2.181/1997, assim dispõe:

“Da decisão de primeira instância, caberá recurso à Turma Recursal do Procon
, que será composta por três servidores efetivos ou contratados por Processo Seletivo com vínculo empregatício com o Município, com capacidade técnica para jugar o recurso administrativo, como segunda e última instância recursal na esfera administrativa, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias contínuos, contados do recebimento da notificação, que deverá ser julgado no prazo máximo de 90 dias, cabendo justificativa nos Autos para extrapolação desse prazo.
”

Ademais, a doutrina também sustenta a necessidade de observância estrita dos prazos processuais nos recursos administrativos, conforme preceitua Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Os prazos nos processos administrativos são instituídos para garantir a celeridade e eficiência da Administração Pública, bem como a segurança jurídica dos administrados. A inobservância desses prazos, sem justificativa plausível, resulta em preclusão temporal e na consequente perda do direito de recorrer.”
(
in
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 32ª edição. São Paulo: Atlas, 2019)

É
mister
ressaltar que a aplicação de sanções administrativas por órgãos de proteção ao consumidor, como os PROCONs Municipais, encontra respaldo não apenas na legislação específica, mas também na função precípua desses órgãos de tutelar os direitos dos consumidores. O reconhecimento da tempestividade ou não do recurso administrativo é, portanto, fundamental para assegurar a continuidade ou não do processo e garantir a efetiva proteção dos interesses difusos e coletivos. A jurisprudência pátria reforça a importância do rigor no cumprimento dos prazos processuais sem, contudo, descurar dos direitos fundamentais dos administrados.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, reconheço a intempestividade do recurso administrativo apresentado pela parte apelada nos autos do processo administrativo e, por sua vez, determino o retorno dos autos à primeira instância a fim de que sejam analisados os demais argumentos da petição inicial e contestação pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024